Tribunal: TJDFT
Processo: 0725904-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725904-43.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME AGRAVADO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES D E S P A C H O LAC ENGENHARIA LTDA – ME interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. A Agravante afirma que condicionar previamente o levantamento de valores à prestação de caução, por si só, já gera risco de dano grave e de difícil reparação. Salienta que o periculum in mora consiste exatamente na situação de risco em que se encontra em razão da situação de necessidade advinda da forte e notória crise econômica desencadeada, dentre outros fatores, pela pandemia de COVID-19, cujos reflexos econômicos afetam diretamente a renda das empresas de pequeno porte e microempresas. Requer a reconsideração da decisão "a fins de conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de forma a autorizar, desde logo, o levantamento de eventuais valores a serem depositados em conta judicial, sem a exigência de caução, na forma como autoriza o art. 521, III, do CPC, até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento;" ou, alternativamente, "que o presente Agravo Interno seja remetido à Turma Julgadora, a fins de conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal, autorizando, desde logo, o levantamento de eventuais valores a serem depositados em conta judicial, sem a exigência de caução, na forma como autoriza o art. 521, III, do CPC, até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento". É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intimem-se os Agravados BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e CARLOS ALBERTO CHAVES para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator